Tribunal: STF
Processo: MS 40571
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Vamario Soares Wanderley de Souza Brederodes, em causa própria, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0003212-19.2024.2.00.0000.



    O impetrante relata ter sido aprovado no concurso para a magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), regido pelo Edital n. 01/2015 e homologado em 29/6/2018. Narra que o Tribunal, ao longo de sete anos, realizou sucessivas nomeações de candidatos com base em nos critérios estabelecidos pelo CNJ no no julgamento do Recurso Administrativo no PCA nº 0006108-79.2017.2.00.0000.



    Afirma que, em 2024, alguns candidatos formularam consulta ao TJPI, alegando supostos equívocos na ordem nomeação. Diante disso, o órgão submeteu consulta ao CNJ, que reconheceu a conformidade do entendimento adotado no passado pelo Tribunal, mas indicou a superação dele em razão de nova interpretação jurisprudencial.



    Relata, ainda, que, posteriormente, alguns candidatos apresentaram o PCA n. 0003212-19.2024.2.00.0000, requerendo a alteração da ordem de nomeação, sob o argumento de que a Consulta teria reconhecido irregularidade na lista. Afirma que a Relatora julgou procedente o procedimento e determinou ao TJPI a retificação da ordem de nomeação, após mais de sete anos de sua homologação, assegurando, todavia, a legitimidade das nomeações já realizadas com base na lista de 2018.



    Alega que seria o próximo candidato a ser nomeado, de acordo com a lista anterior e agora se encontra prejudicado pela decisão administrativa.



    Sustenta, em síntese, que o ato do CNJ revela contradição, viola a segurança jurídica e altera indevidamente critérios de concurso após a homologação do certame.



    Eis a ementa apresentada na inicial sobre os principais pontos do mandado de segurança:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ (EDITAL Nº 01/2015). DECISÃO DO CNJ (PCA Nº 0003212-19.2024.2.00.0000) QUE ALTERA A ORDEM DE NOMEAÇÃO APÓS 7 ANOS DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE MANIFESTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. 



    a. Decisão proferida por Conselheira do CNJ determina a retificação da lista de nomeação do concurso do TJPI, homologado em 29.06.2018, com base em mudança jurisprudencial superveniente. 



    b. Medida impugnada contraria o entendimento fixado pelo próprio CNJ em 2018 (PCA nº 0006108-79.2017.2.00.0000), que definiu os critérios originais de nomeação, seguidos rigorosamente por mais de 7 anos. 



    c. Ato coator reconhece como “legítimas” as nomeações passadas e, contraditoriamente, determina a modificação da mesma lista para nomeações futuras, criando tratamento desigual entre candidatos submetidos às mesmas regras. 



    d. Configura retroatividade indevida de interpretação jurisprudencial, afrontando os precedentes do STF (MS 27.160/DF, RE 598.099, AgR-MS 35.011) e do próprio CNJ (PCA nº 0004739- 06.2024.2.00.0000), que vedam alterações em editais ou listas homologadas. 



    e. Presente o fumus boni iuris, pela manifesta ilegalidade, e o periculum in mora, diante das posses iminentes de candidatos nomeados com base na lista modificada, impondo a suspensão imediata dos efeitos da decisão até o julgamento de mérito. (doc. 1, p. 2)



    Requer, ao fim:



    a. A concessão de MEDIDA LIMINAR, COM EXTREMA URGÊNCIA, inaudita altera parte, para SUSPENDER IMEDIATAMENTE os efeitos da decisão proferida pela Conselheira Daniela Pereira Madeira no PCA nº 0003212- 19.2024.2.00.0000, determinando ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que: 



    i) ABSTENHA-SE de proceder a qualquer alteração na ordem de convocação de candidatos do concurso regido pelo Edital nº 01/2015, SUSPENDENDO imediatamente quaisquer atos de posse já agendados com base na lista alterada, bem como MANTENHA INTEGRALMENTE a sistemática de nomeação vigente desde a homologação do certame em 29.06.2018, baseada na decisão do CNJ de 21.05.2018 (PCA nº 0006108-79.2017.2.00.0000), até o julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança.



    (...)



    d) Ao final, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, confirmando-se a medida liminar, para: 



    i) DECLARAR A NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE EVENTUAIS CANDIDATOS COM BASE EM TAL LISTA MODIFICADA APÓS 7 ANOS DEE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME, bem como DECLARAR NULA a decisão proferida pela Conselheira Daniela Pereira Madeira no PCA nº 0003212-19.2024.2.00.0000, por violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da vedação à aplicação retroativa de mudança jurisprudencial; 



    ii) DETERMINAR a manutenção integral da ordem de nomeação estabelecida em 29.06.2018 e seguida pelo TJPI ao longo de mais de 7 anos, em estrita conformidade com a decisão do CNJ proferida em 21.05.2018 (PCA nº 0006108- 79.2017.2.00.0000); 



    iii) RECONHECER a inexistência de qualquer irregularidade, vício ou preterição na ordem de nomeação adotada pelo TJPI desde a homologação do certame, preservando-se integralmente os direitos adquiridos dos candidatos aprovados, a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas consolidadas. (doc. 1, p. 21-22)



    Antes de proceder à análise da medida liminar, requisitei informações da autoridade impetrada e determinei a oitiva da Procuradoria-Geral da República para parecer (doc. 21).



    O impetrante requereu nos autos a reconsideração da decisão, para que seja deferida, desde já, a medida liminar, em virtude da iminência de concretização e irreversibilidade do ato impugnado, sobretudo pelas nomeações e posses dos candidatos com base na nova lista retificada (doc. 24).



    Em petição subsequente, reafirmou que a suspensão das nomeações “não passará de uma prudência por parte de V.Exa., até que esta Corte, com mais cautela, possa em definitivo trazer uma solução jurisdição sobre o objeto do presente Mandado de Segurança”, juntando a decisão proferida na AO 2.916/DF, da minha relatoria (doc. 27).



    A autoridade impetrada, Conselheira Daniela Pereira Madeira, prestou informações nestes autos, indicando as razões que justificaram a decisão impugnada neste writ (doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    Nesta análise preliminar, entendo que não estão preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/02/2016; MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).



    No presente caso, não verifico, em cognição sumária, demonstração inequívoca de excesso ou injuridicidade no ato impugnado. Não constato teratologia nos fundamentos adotados pela autoridade impetrada, que pudesse justificar, desde logo, revisão da medida fixada pelo Conselho Nacional de Justiça.



    O CNJ concluiu pela incorreção do critério adotado até aquele momento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em nomeações, pois algumas vagas originalmente referentes à lista de ampla concorrência, já ocupadas por candidatos cotistas nomeados em vaga de cotas, acabaram por serem preenchidas novamente por candidatos cotistas.



    Apesar de reconhecer a irregularidade, o Conselho preservou as nomeações promovidas pelo Tribunal, determinando que este adequasse os seus procedimentos apenas para as novas nomeações. 



    Ao contrário de revelar contradição, essa medida é imposição do princípio da segurança jurídica. 



    Posto isso, não estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar, em especial a relevância dos fundamentos deduzidos, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.



    Após manifestação da Procuradoria-Geral da República, tornem os autos para análise.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator